Tribunal: TJDFT
Processo: 0010408-68.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
direito processual civil. apelação cível. execução fiscal. falecimento do executado antes da citação. demora imputável ao judiciário. redirecionamento ao espólio. EXCEPCIONALIDADE. recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto em execução fiscal extinta sem resolução de mérito, em razão do falecimento do executado antes da citação.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve demora exclusiva do serviço judiciário na citação e a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao espólio, quando o falecimento do Executado ocorre antes do ato citatório.
III. Razões de decidir
3. A extinção da execução fiscal com base na Súmula 392 do STJ não subsiste quando demonstrado que a falta de citação decorreu de atraso atribuível exclusivamente ao serviço judiciário.
4. O CPC, art. 240, § 3o, impede que a parte seja prejudicada por demora imputável ao Judiciário, de modo que a ausência de expedição e cumprimento do mandado citatório inviabiliza a imposição de consequências processuais desfavoráveis ao exequente.
5. A Súmula 106 do STJ afasta a incidência de prescrição ou óbices processuais decorrentes da morosidade estatal, autorizando solução que mantenha a utilidade da execução.
6. A substituição do executado falecido pelo espólio, nessa hipótese excepcional, configura medida necessária para evitar prescrição e assegurar a efetividade da execução.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “A demora na citação imputável exclusivamente ao serviço judiciário autoriza, em caráter excepcional, o redirecionamento da execução fiscal ao espólio do executado falecido antes do ato citatório, afastada a incidência da Súmula 392 do STJ, à luz do CPC (art. 240, § 3o) e da Súmula 106 do STJ.”
__________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 240, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 106 do STJ; Súmula 392 do STJ.
TJDFT, APC 0070197-80.2011.8.07.0015, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, p. 03/04/2025.
TJDFT, APC 0001300-57.2002.8.07.0001, Rel. JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, p. 03/11/2025.